Tribunal: TJPA
Processo: 0065480-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065480-74.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA ALMEIDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 900,00, determinando sua devolução em dobro, com correção monetária desde o pagamento, e inverteu os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade da tarifa de cadastro à luz da regulamentação do Banco Central e da jurisprudência do STJ;

(ii) examinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados;

(iii) avaliar a admissibilidade da compensação de créditos;

(iv) analisar a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de cadastro, embora admitida em hipóteses legais, deve obedecer aos critérios de efetiva prestação de serviço e razoabilidade do valor.

4. Demonstrada a cobrança desproporcional, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a devolução em dobro.

5. A compensação de valores exige liquidez e certeza, além de pedido próprio, o que não se verificou no caso.

6. Correta a inversão da sucumbência diante do êxito do autor em sua pretensão principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cobrança de tarifa de cadastro quando o valor se revela excessivo frente à média do mercado, ensejando devolução em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A compensação de valores exige pedido específico e demonstração de liquidez e certeza, não sendo matéria cognoscível de ofício.

A sucumbência deve ser fixada à luz do resultado prático do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, § único; 51, IV; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Severino, DJe 06/12/2018; Súmula 566/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065480-74.2013.8.14.0301, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. (id nº 31503177) contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO VICTOR FERREIRA ALMEIDA, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

A decisão agravada (id nº 30869378) reconheceu apenas a abusividade da tarifa de cadastro no valor de R$ 900,00, determinando sua devolução em dobro, com correção monetária desde o pagamento, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, em síntese:

(i) a necessidade de análise da possibilidade de compensação de valores diante de suposto saldo devedor;

(ii) a ausência de má-fé que justificasse a devolução em dobro;

(iii) a existência de sucumbência mínima ou recíproca;

(iv) a legalidade da tarifa de cadastro à luz da Resolução CMN nº 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação na devolução em dobro e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao agravo interno (id nº 31705807), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Aduz, em síntese:

(i) que a cobrança da tarifa de cadastro foi abusiva, por não estar devidamente justificada e apresentar valor manifestamente excessivo;

(ii) que não se configura engano justificável, autorizando a devolução em dobro;

(iii) que inexiste direito à compensação de valores ou sucumbência recíproca, pois o banco foi vencido no ponto central da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em examinar:

(i) a legalidade da tarifa de cadastro no contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes;

(ii) a legitimidade da devolução em dobro do valor cobrado a tal título;

(iii) a possibilidade de compensação de valores diante de suposto saldo devedor;

(iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais na sentença reformada parcialmente em grau de apelação.

Embora a cobrança da tarifa de cadastro seja admitida, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007, tal cobrança não é automática nem prescinde de controle judicial de sua razoabilidade e da efetiva contraprestação.

Conforme consignado na decisão agravada, a tarifa no importe de R$ 900,00 revelou-se excessiva e desproporcional frente à média de mercado, o que atrai a incidência do art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência do STJ, embora consolide a possibilidade de cobrança da tarifa, condiciona sua validade à prova da contratação, prestação efetiva do serviço e ausência de duplicidade com outras cobranças, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, entende que serão consideradas abusivas as cobranças de tarifas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso. Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.578.553/SP, fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

[...] 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ. REsp 1.578.553/ RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Severino, DJe 06/12/2018).

No presente caso, existem nos autos elementos que evidenciam o abuso no valor da tarifa de cadastro e o vício de consentimento na contratação, representando onerosidade excessiva à parte apelante. O valor de R$900,00 (Novecentos reais), cobrado no ano de 2011, apenas pelo procedimento administrativo denominado Tarifa de Cadastro, deve ser considerado abusivo. Em regra, não existe ilegalidade na cobrança em si do serviço. No entanto, o valor elevado dessa cobrança causou um desequilíbrio ao contrato, onerando bastante o consumidor.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro é cabível quando verificada a cobrança indevida e a má-fé do fornecedor. A decisão agravada corretamente concluiu que a conduta do banco, ao impor ao consumidor tarifa elevada e não demonstrada, configura vantagem manifestamente excessiva, o que caracteriza a má-fé necessária à aplicação da penalidade legal.

A compensação de valores não pode ser analisada nesta fase, porquanto não foi objeto do recurso de apelação e não é matéria de ordem pública. Portanto, não cabe conhecer da matéria, por inovação recursal.

A inversão dos ônus sucumbenciais se deu com base no resultado prático do julgamento. A apelação do autor foi parcialmente provida para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, o que constitui sua vitória no ponto central da controvérsia contratual. Assim, correta a inversão da sucumbência em desfavor do banco apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026